Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. META 01. LEI 13.005/2014. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DO GENITOR. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. DEVIDO.
1. Inexistência de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal, posto que a aludida norma não restringe o direito fundamental à educação dos infantes.
2. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõem ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar.
3. A existência de fila de espera não pode sobrepor-se ao dever constitucional de prestação universal da educação.
4. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade.
5. As Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 afastam a incidência do enunciado sumular no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A Defensoria Pública do Distrito possui autonomia financeira e administrativa, portanto, não integra e nem se subordina ao Poder Executivo.
7. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, embora pertença à mesma esfera de governo. A gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo e não da Fazenda Pública.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.